Tribunal: TJSP
Processo: 2345179-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. Pretensão de reforma de decisão que determinou o sequestro de verbas públicas por descumprimento de decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamentos. Irresignação do Município de Botucatu. Descabimento. Responsabilidade solidária dos entes federados no dever fundamental de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. Pretensão de reforma de decisão que determinou o sequestro de verbas públicas por descumprimento de decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamentos. Irresignação do Município de Botucatu. Descabimento. Responsabilidade solidária dos entes federados no dever fundamental de prestação de saúde, conforme julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855.178 (Tema 793). Possibilidade de bloqueio de verbas públicas pelo descumprimento da decisão que determina o fornecimento de medicamento. Excepcionalidade da medida demonstrada no caso concreto. Prevalência do direito fundamental à saúde, em detrimento das normas jurídicas de ordem puramente financeira ou administrativa invocadas pela agravante. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Presentes o periculum in mora e a probabilidade do direito invocados na origem. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.